Tribunal: TJDFT
Processo: 0744356-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744356-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença 0702014-77.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela parte ora agravante de expedição de certidão de crédito. A agravante pretende a reforma da decisão recorrida, com o escopo de ser determinada a expedição de certidão de crédito em seu favor, ao argumento de ser documento imprescindível para a propositura de Ação de Falência/Insolvência Civil contra a parte agravada. Afirma que já teria esgotado as diligências na busca por bens passíveis de penhora e que a expedição da certidão de crédito lhe seria imprescindível. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora combatida. Preparo recolhido em dobro (ID. 20277915, ID. 20277917, ID. 20277918 e ID. 20277919). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada indeferiu a expedição de certidão, sob o fundamento de que a certidão de crédito somente pode ser emitida com a extinção do feito, sendo que o artigo 921 do Código de Processo determina que, em caso de não localização de bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso. O pedido da parte agravante está baseado no artigo 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/05 (Lei de Falências), o qual dispõe nos seguintes termos: Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: (...) II – executado por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal; (...) § 4o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, o pedido de falência será instruído com certidão expedida pelo juízo em que se processa a execução. O mencionado dispositivo legal apresenta a hipótese da execução frustrada como causa do pedido de falência, exigindo-se certidão judicial para comprovar a frustração da ação executiva. Sobre o tema, veja-se lição de Fábio Ulhôa Coelho, in verbis: O pedido de falência do executado com fundamento no inciso II do dispositivo aqui comentado não se faz nos autos da execução individual. Esta, na verdade, deve ser suspensa ou mesmo extinta (alguns juízes condicionam o processamento do pedido de falência à prova do encerramento definitivo da execução). O exequente deve, então, solicitar uma certidão atestando a falta do pagamento, depósito ou nomeação de bens à penhora, para, em seguida, formular, perante o juiz competente, o pedido de falência instruído com aquele documento. (...) Para que não ocorra duplicidade visando a satisfação do mesmo direito, o pedido de falência com base na execução frustrada só pode ser ajuizado com a prova de suspensão desta. (Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 11. ed., São Paulo : RT, 2018) (destaquei) Assim, a expedição da certidão de crédito, com o escopo de instruir pedido de falência, não exige a extinção da ação executória, harmonizando-se com o disposto no artigo 921 do Código de Processo Civil. Em relação à insolvência civil, frise-se que o artigo 1.052 do Código de Processo Civil determina que "até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973." Portanto, permanecem em vigor as disposições do Código de Processo Civil de 1973 acerca da insolvência civil. Dessa forma, a certidão expedida pelo Juízo em que tramita o feito executivo, atestando a ausência de bens, constitui um relevante mecanismo a instruir a Ação de Insolvência Civil, pretendida pela parte agravante. Verifica-se, portanto, a possibilidade de ser expedida certidão de crédito, com a finalidade de instruir pedido de falência/insolvência civil. Corroborando tal entendimento: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE FALÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. I - Para a decretação da falência, deve o interessado demonstrar o estado de insolvência jurídica do devedor, caracterizado por meio da impontualidade injustificada, da execução frustrada ou da prática de ato de falência. II - Comprovada a frustração da execução, impõe-se a suspensão do processo (CPC, art. 921, III), e não a sua extinção. III - A configuração da execução frustrada permite o deferimento da expedição da certidão de crédito para fins de instrução do pedido de falência formulado com base no art. 94, II, da Lei 11.101/2005, observados, no caso, os termos da Lei no 11.101/2005 e Lei no 5.474/1968. IV - Deu-se provimento ao recurso. Anulou-se a sentença. (Acórdão 1225308, 00464322020148070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 10/2/2020) (destaquei) Desse modo, pelos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020 11:20:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador